Tribunal: TJBA
Processo: 8098830-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098830-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA UMBELINO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISBACEN/SCR. REGISTRO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO ATRIBUÍDO AO ÓRGÃO ARQUIVISTA. SISTEMA DE CARÁTER TÉCNICO-FISCALIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e de cancelamento de registro, em razão de lançamento, no SISBACEN/SCR, de informações relativas a inadimplemento da autora. A demandante admite a relação contratual e a mora, sustentando apenas a ausência de notificação prévia para o apontamento no sistema.

II. Questão em discussão
2. Definir (i) se a falta de notificação prévia pelo banco para o envio de dados ao SISBACEN/SCR configura ato ilícito; e (ii) se o registro, sendo verídico e em ambiente de acesso restrito, é apto a gerar dano moral.

III. Razões de decidir
3. O SCR (SISBACEN) é base de dados técnico-fiscalizatória, administrada pelo Banco Central do Brasil, destinada ao monitoramento do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se equiparando, quanto ao regime jurídico, a cadastros privados de proteção ao crédito. Inteligência da Súmula 572/STJ (ilegitimidade do BACEN para figurar no polo passivo e distinção em relação a SPC/Serasa) e da legislação setorial (Lei Complementar 105/2001; Lei 12.414/2011; Resolução CMN nº 5.037/2022).
4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de remeter, mensalmente, ao BACEN, as informações das operações de crédito, independentemente do adimplemento, constituindo exercício regular de direito/dever legal o envio de dados verídicos de inadimplemento.
5. A exigência de notificação prévia, quando incidente, recai sobre o órgão arquivista do cadastro restritivo (Súmula 359/STJ), não sobre o credor. No âmbito do SCR, a ciência do consumidor decorre da própria contratação (autorização de consulta/registro) e do regime normativo do sistema, não havendo ilicitude pelo simples encaminhamento rotineiro de dados verídicos.
6. Ausente demonstração de inexatidão das informações lançadas ou de qualquer abuso, não há falar em ilicitude ou falha do serviço. O lançamento em sistema sigiloso e de acesso restrito, para fins prudenciais e de supervisão, não tem natureza desabonadora apta, por si só, a gerar abalo moral indenizável.
7. Mantém-se a sentença que reconheceu a regularidade do apontamento e afastou a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “(1) O envio, pela instituição financeira, de informações verídicas de inadimplemento ao SISBACEN/SCR configura exercício regular de dever legal, não exigida notificação prévia pelo credor; (2) o registro no SISBACEN/SCR, de caráter técnico e sigiloso, não gera dano moral in re ipsa.”
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; LC 105/2001, art. 1º; Lei 12.414/2011; Resolução CMN nº 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 359, 572 e 385; REsp 1.626.547/RS (Primeira Turma, DJe 8/4/2021); precedentes de TJ’s no mesmo sentido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8098830-07.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
PRISCILA UMBELINO DO NASCIMENTO

e Apelado
DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 02 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator